Tribunal: TJDFT
Processo: 0718408-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECEDENTES. TESE DE DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA LÓGICA NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto).

2. Não implica em bis in idem a utilização concomitante dos maus antecedentes como circunstância apta a afastar a causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio.

3. Embora tenha sido utilizada a fração de 1/6 na primeira e segunda fases da dosimetria, não há como alterar a pena intermediária, uma vez que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, o juiz não pode fixar a pena abaixo do mínimo legal, pois, violará o princípio da legalidade das penas.

4. Recurso do réu conhecido e desprovido.